Tribunal: TJSP
Processo: 2032541-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Pedido de tutela provisória para suspensão de descontos em benefício previdenciário da autora. Alegado cancelamento do negócio com devolução do valor emprestado. Prudência em determinar a suspensão. Recurso provido.